Tribunal: STF
Processo: AI 328823
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Cabe ao agravante o dever de fiscalizar a formação do
instrumento de agravo contra decisão que não admitiu o recurso
extraordinário, não podendo ele invocar, portanto, falha do serviço
do Tribunal "a quo".
- Por outro lado, a jurisprudência desta Corte já se
firmou no sentido de que em nada aproveita à parte recorrente o fato
de esta haver procedido, já nesta fase procedimental ora em curso
perante o STF, à tardia juntada da peça faltante, e isso porque a
composição integral do traslado deve processar-se perante o Tribunal
"a quo" (RTJ 101/1317 e RTJ 115/739), não se justificando, em
conseqüência, a pretendida complementação posterior do traslado,
quando o recurso já se encontrar, como no caso, no Supremo Tribunal
Federal (RTJ 132/1345, AGRAG 171.881 e AGRAG 176.169).
Agravo a que se nega provimento.